Tribunal: TJSP
Processo: 0153845-04.2013.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EXECUÇÃO - APURAÇÃO DOS VALORES EM ATRASO - RATIFICAÇÃO DA ADOÇÃO DO INDEXADOR DEFINIDO NO TÍTULO JUDICIAL - INEXISTÊNCIA DE VÍCIO A SE REPARAR EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
"O Acórdão prolatado expressamente se posicionou acerca do indexador a se aplicar na aferição dos valores em atraso em conformidade com a coisa julgada, não se configurando vício processual a se elucidar

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EXECUÇÃO - APURAÇÃO DOS VALORES EM ATRASO - RATIFICAÇÃO DA ADOÇÃO DO INDEXADOR DEFINIDO NO TÍTULO JUDICIAL - INEXISTÊNCIA DE VÍCIO A SE REPARAR EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
"O Acórdão prolatado expressamente se posicionou acerca do indexador a se aplicar na aferição dos valores em atraso em conformidade com a coisa julgada, não se configurando vício processual a se elucidar em sede de embargos de declaração".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000127519
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0153845-04.2013.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é
embargado MARIA LUCELI GRAMBOWISKI.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
LUIZ DE LORENZI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração no 0153845-04.2013.8.26.0000/50001
Voto no 35.728
Embargos de Declaração Cível no 0153845-04.2013.8.26.0000/50001 - Voto no 35.728
Fls. 2
Comarca:
São Paulo - 4a Vara de Acidentes do Trabalho
(Proc. 0022065-25.2008.8.26.0053)
Embargante: INSS
Embargada: Maria Luceli Grambowiski
ACIDENTÁRIA - EXECUÇÃO - APURAÇÃO DOS
VALORES EM ATRASO - RATIFICAÇÃO DA
ADOÇÃO DO INDEXADOR DEFINIDO NO TÍTULO
JUDICIAL - INEXISTÊNCIA DE VÍCIO A SE
REPARAR
EM
SEDE
DE
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
“O Acórdão prolatado expressamente se posicionou
acerca do indexador a se aplicar na aferição dos valores
em atraso em conformidade com a coisa julgada, não se
configurando vício processual a se elucidar em sede de
embargos de declaração”.

Embargos de declaração rejeitados.
O INSS opõe embargos de declaração ao Acórdão que em
sede de agravo de instrumento proposto na execução acidentária que lhe
é movida por Maria Luceli Grambowiski, em retratação do Acórdão
anterior, ratificou a r. decisão que aprovou o cálculo de liquidação no
importe de R$92.531,42 válido para abril de 2011, elaborado pela
Contadoria Judicial, porque consonante com o título judicial (ver
Acórdãos nas fls. 272/276, com embargos de declaração rejeitados nas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração no 0153845-04.2013.8.26.0000/50001
Voto no 35.728
Embargos de Declaração Cível no 0153845-04.2013.8.26.0000/50001 - Voto no 35.728
Fls. 3
fls. 287/288 verso, e 331/335).
Em resumo, arguindo omissão, pugna o embargante por
novo pronunciamento da Turma Julgadora acerca do critério de
correção empregado no cálculo de liquidação aprovado, insistindo uma
vez mais na pretensão de ver aplicada à hipótese a Taxa Referencial
(TR) prevista pela Lei 11.960/09, ou o indexador substituto a ser
indicado em sede do Tema 810, não se cogitando de coisa julgada
acerca do ponto.
É o relatório.
Passo a decidir.
Rejeito os embargos.
A meu juízo, em que pese toda a insistência reiterada do
INSS na pretensão deduzida, não se vislumbra no Acórdão lançado
vício processual a implicar a sua modificação em sede de embargos de
declaração.
A razão é simples.
Vê-se que a deliberação pela ratificação do cálculo de
liquidação, aprovada pela r. decisão singular proferida na execução em
curso, se deu no caso concreto com base no convencimento firmado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração no 0153845-04.2013.8.26.0000/50001
Voto no 35.728
Embargos de Declaração Cível no 0153845-04.2013.8.26.0000/50001 - Voto no 35.728
Fls. 4
pela Turma Julgadora, em atenta análise da conta, no sentido de que a
aferição do montante devido se deu com clara observância dos critérios
de correção expressamente e previamente definidos pelo título judicial,
não se cogitando na hipótese de desconsideração da coisa julgada com o
mero propósito de atender a pretensão do INSS para a aplicação de
indexador no título não previsto.
Tampouco a nova orientação advinda do Supremo tribunal
Federal na apreciação do Tema 810 pode, a meu juízo, se sobrepor a
coisa julgada manifestamente consolidada no caso em comento.

Se tem o INSS entendimento diverso da posição aqui
esposada deverá, evidentemente, pleitear a sua apreciação na via
recursal adequada que, a evidência, não cabe em embargos de
declaração.
Mantenho, pois, o Acórdão tal como prolatado.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos de
declaração nos termos supra. Oportunamente, devolvam-se os autos
à presidência da Seção de Direito Público para deliberação acerca
dos recursos extraordinário e especial (fls. 292/317).
LUIZ DE LORENZI
Relator